Tribunal: TJDFT
Processo: 0711796-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0711796-56.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: SAMIA DE GUSMAO MONTEIRO DECISÃO A autora apresentou petição (ID 23628986) por meio da qual pretende a anulação do julgamento do recurso inominado (ID22170165), realizado em 24/02/2021 (Acórdão no 1318884). Alega, em síntese, que “a advogada da autora realizou o pedido de sustentação de forma tempestiva e seguindo todos os protocolos orientados através de e-mails recebidos. Antes do horário de fechamento da sala, a advogada LUCIANA KRUSCHEWSKY se fez presente na sala enviada por link para que pudessem testar áudio e vídeo e foi informada pela organizadora da sessão que estavam em perfeita percepção, bem como informou que deveria aguardar ali, pois seria chamada e que deveria acompanhar a ordem através do Youtube.”. Acrescenta que “após quase 2 horas de acompanhamento da sessão, conforme imagem retirada, a organizadora informa que a advogada não estava presente na sala, mesmo estando presente”. Afirma que “enviou no mesmo momento mais de 3 e-mails para a secretaria, conforme seguem cópias, mas não houve resposta, tampouco solução”. Pugna pela invalidação do julgado e designação de nova data. Não assiste razão à peticionante. Consoante consta na certidão de ID 23700791, que se fez acompanhar da imagem de ID 23705683, “o chat do aplicativo Teams - plataforma utilizada para a realização de sessões de julgamento por videoconferência - registra a entrada e a saída de todos os participantes da reunião. E, conforme se vê do anexo, advogada Dra. Luciana Kruschewsky Mattos Cerqueira - OAB/BA 38.916, entrou 12h37 e saiu às 12h47”. Outrossim, em complemento à certidão de ID 23700791, foi certificado que “a advogada Dra. Luciana Kruschewsky Mattos Cerqueira - OAB/BA 38.916 ingressou às 12h37min na 2a Sessão de Julgamento por Videoconferência da 3a Turma Recursal realizada dia 24.02.2021 e ausentou-se às 12h47min., conforme registro do chat do Teams - plataforma utilizada para realização das Sessões. Até o seu encerramento, às 18h15min., conforme se vê da cópia, em anexo, a qual identifica todos os participantes que acessaram a reunião, registrando, inclusive, o horário de entrada e o de saída de cada um, a advogada não retornou à Plataforma” (ID 2395844, ID 23961514 e ID 23961515). Percebe-se, pois, que, na oportunidade ofertada para a sustentação oral, a causídica não estava presente na sala de reunião, já que se ausentou às 12h47 e não mais acessou a plataforma utilizada para realizar a sessão, com início marcado para 13h30. Assim, não se vislumbra qualquer ato que pudesse configurar cerceamento de defesa, hábil a inquinar o julgamento do feito. Tais os fundamentos, indefiro o pedido deduzido na petição ID 23628986. Embargos de Declaração (ID 23911772). Haja vista a possibilidade de concessão de efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para manifestar-se sobre os embargos opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Concedo para tanto o prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 16 de março de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito